Tribunal: STF
Processo: Rcl 89513
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado do Rio Grande do Sul alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0020328-34.2018.5.04.0017, descumprido o decidido na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246/RG).

O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.

Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.

O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.

É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.

Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 

Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 

Na hipótese, observo ter o órgão reclamado atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização à entidade pública. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa do reclamante somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto:

Em síntese, a decisão agravada foi amparada nos seguintes fundamentos:
[...]
Quanto à responsabilidade subsidiária do ente público, eis o teor da decisão regional:
[...]
Especificamente em relação ao caso concreto, verifica-se que o segundo reclamado, Estado do Rio Grande do Sul, ora recorrente, na data de 29/09/2017, firmou contrato administrativo com a empresa Laboral Serviços Terceirizados Ltda (primeira reclamada), com prazo de início da execução dos serviços em 02/10/2017 e vigência de 12 meses, a contar da data da publicação da Súmula do Contrato no Diário Oficial do Estado, sujeito a sucessivas prorrogações até o limite de 60 meses (Cláusula 10º: Id. 285be76 - Págs. 10/11), tendo por objeto a ‘prestação dos serviços de ELETRICISTAS, HIDRÁULICOS E PEDREIROS’ (Cláusula 1ª: Id. 285be76 - Pág. 2). Observo, ainda, que o referido contrato foi rescindido unilateralmente pelo poder público, a partir de 20/03/2018 (Item ‘1’: Id. 9ef4a27 - Pág. 6), em razão de descumprimentos contratuais por parte da empresa contratada.
Vale destacar que o instrumento mencionado, além de prever a necessidade de disponibilização de 02 profissionais para laborar na mesma função de ‘hidráulico’ desenvolvida pelo reclamante (Item ‘02’ da Cláusula Segunda), possuía prazo de vigência abrangendo praticamente a totalidade do período do vínculo empregatício do reclamante com a primeira reclamada (entre 11/10/2017 e 27/03/2018), sem que tenha o Ente Público, de qualquer modo, negado no recurso tenha o autor prestado serviços por todo o período do vínculo laboral reconhecido na sentença, constando dos demonstrativos de salário do obreiro, inclusive, ‘HBM MANUTENÇÃO’ (Hospital da Brigada Militar) como sendo o local de prestação de serviços (Id. 784d28d), inexistindo dúvidas, desse modo, quanto ao fato do reclamante ter sido contratado especificamente para trabalhar junto ao Estado do Rio Grande do Sul, sendo dispensado em razão do término do contrato firmado pela empregadora com o segundo reclamado, bem como que o ora recorrente beneficiou-se dos serviços executados pelo autor ao longo do período em que vigente o vínculo empregatício do trabalhador com a empresa prestadora de serviços.
Importante ressaltar que embora o recorrente negue a culpa in eligendo e in vigilando ante o descumprimento da legislação trabalhista por parte da empresa contratada, por se tratar de fato impeditivo do direito da reclamante, incumbia ao Estado do Rio Grande do Sul o ônus da prova acerca da fiscalização do referido contrato, assim como do devido cumprimento das obrigações trabalhistas, encargo do qual não se desincumbiu a contento, considerando que o Ente Público, muito embora tenha rescindido o ajuste com a primeira reclamada em razão dos descumprimentos contratuais apontados nos documentos por ela juntados, não obstou com a medida adotada os prejuízos sofridos pelo reclamante, em razão do não pagamento ao empregado das parcelas salariais e rescisórias reconhecidas na sentença como devidas ao obreiro, a exemplo dos ‘salários de janeiro e fevereiro de 2018, saldo de salário de 27 dias referente ao mês de março de 2018, aviso prévio indenizado de 30 dias, férias proporcionais com 1/3 e décimo terceiro salário proporcional’, dos ‘depósitos do FGTS do contrato de trabalho’, bem como do ‘auxílio-alimentação referente aos meses de dezembro de 2017, janeiro de 2018 a 27/03/2018’ (Id. 3e6332d - Págs. 3 e 6).
É de se realçar que cabe ao tomador dos serviços diligenciar mês a mês se as obrigações trabalhistas e previdenciárias vêm sendo adimplidas nas respectivas épocas próprias, bem como se estão sendo observadas as normas de segurança e higiene do trabalho, omitindo-se, o segundo reclamado, portanto, quanto ao dever de fiscalizar correta e integralmente os contratos de prestação de serviços que pactua, desde antes da contratação, mantendo-se durante o processo licitatório, perdurando ainda até o término da relação contratual.
Adotando posicionamento relativamente à insatisfatória fiscalização realizada pela Administração Pública, vide a seguinte decisão proferida por esta Primeira Turma Julgadora:
[...]
Em acréscimo, destaco que a eventual existência de cláusula contratual atribuindo exclusivamente à empregadora a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas devidos pela primeira demandada a seus funcionários não tem o condão de afastar a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, a qual não pode ser oposta ao trabalhador que não participou do ajuste, considerando, ainda, que tal responsabilização independe da licitude de tal avença, porquanto decorre da aplicação do item IV da Súmula 331 do TST, cabendo ao segundo reclamado, caso seja de seu interesse, tão somente exercer direito de regresso decorrente dos prejuízos causados ao Ente Público pela prestadora contratada.
Sinala-se, ademais, que atribuir ao reclamante o ônus da prova acerca da conduta culposa da Administração Pública seria violar o princípio da aptidão para a prova, já que, no aspecto, hipossuficiente o autor em relação ao segundo demandado.
Assim, e diante do inadimplemento de direitos relativos à relação de emprego havida entre a primeira reclamada e o autor, bem como do descumprimento, consoante revela a prova documental produzida, do dever fiscalizatório previsto no artigo 67, caput, da Lei nº 8.666/93, conclui-se pela negligência por parte da Administração Pública como tomadora dos serviços envidados pelo reclamante, omitindo-se, pois, quanto ao poder-dever de fiscalizar o cumprimento, pela primeira reclamada, das obrigações legais que lhe incumbem, não é possível, nesse contexto, afastar a aplicação dos preceitos contidos nos itens V e VI da Súmula nº 331 do TST, que fixam a responsabilidade subsidiária do Ente Público, enquanto tomador de serviços, quando evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços.
Impõe-se, pois, ao recorrente, tal como determinado na origem, a obrigação de responder, de forma subsidiária, pelo pagamento dos créditos trabalhistas inadimplidos pela empregadora, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 e, por não traduzir ofensa aos dispositivos legais e súmulas invocados no recurso, os quais se consideram prequestionados para os fins legais.
Recurso a que se nega provimento.
[...]
[...]
Todavia, não merece provimento o agravo no que concerne ao tema impugnado, pois não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual este Relator negou provimento ao agravo de instrumento com fundamento no artigo 255, inciso III, alíneas “a” e “b”, do Regimento Interno do TST.
A responsabilidade subsidiária da Administração Pública foi mantida com fundamento nas afirmações da Corte a quo de que, in casu, o ente público não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva fiscalização, o que revela que a responsabilidade atribuída não foi automática.
Com efeito, este Relator explicitou que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-DF, processo apreciado mediante o critério de repercussão geral, firmou tese no sentido de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
[...]
Dessa forma, este Relator, ao entender que é da Administração Pública o ônus da prova acerca das medidas fiscalizatórias empreendidas na contratação terceirizada, não está descumprindo as referidas decisões do STF, tampouco revolvendo fatos e provas, conforme sustenta o agravante.
Havendo, na decisão monocrática, as razões de decidir deste Relator, tem-se por atendida a exigência da prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento seja contrário ao interesse da parte.
Para que se tenha por atendido o dever constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais, basta que nessas se enfrentem, de forma completa e suficiente, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.
Portanto, não restam dúvidas de que foi prestada a devida jurisdição à parte agravante, não havendo falar nas violações apontadas.
Diante desses fundamentos, nego provimento ao agravo.

Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 

3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente público, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente